Tribunal: TJSP
Processo: 2250730-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO - EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – A ELEIÇÃO DO TRATAMENTO COMPETE AO MÉDICO E NÃO À SEGURADORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 90 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELA AUTORA – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO - EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA DEVIDA – A ELEIÇÃO DO TRATAMENTO COMPETE AO MÉDICO E NÃO À SEGURADORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 90 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ – PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.